Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731769-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMIE TOYOKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Sumie Toyoki contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0732604-32.2022.8.07.0001) de indeferimento do arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator